Tribunal: TJES
Processo: 0000911-32.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000911-32.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANE MIRANDA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000911-32.2023.8.08.0026

EMBARGANTE: GEOVANE MIRANDA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Geovane Miranda Silva contra acórdão da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que negou provimento à Apelação e manteve a condenação do embargante pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II. Questão em discussão

O embargante sustenta a existência de contradições na fundamentação do acórdão, alegando que a decisão embargada justificou a abordagem policial com base na opacidade da película do veículo e no comportamento suspeito do embargante, enquanto os depoimentos colhidos apontam que a abordagem ocorreu apenas por irregularidade de trânsito.

Argumenta ainda que a condenação se baseou em presunção indevida de culpabilidade, sem provas concretas sobre a destinação mercantil da substância apreendida, e que a decisão violou o artigo 93, IX, da Constituição Federal por deficiência de fundamentação.

III. Razões de decidir

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. No caso concreto, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente a licitude da abordagem policial na opacidade da película do veículo e no nervosismo do embargante, caracterizando fundada suspeita para busca pessoal e veicular, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a realização de busca pessoal é prescindível de mandado judicial em situação de fundada suspeita (HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/12/2020).

Quanto à fundamentação da condenação, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado analisou a suficiência probatória, destacando o Auto de Apreensão, o Laudo de Exame Químico-Toxicológico e os depoimentos dos policiais.

Os embargos de declaração não são via adequada para reexame do conjunto probatório, conforme reiterada jurisprudência do STJ e do STF (STJ, AgRg no AREsp 998.551/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 16/02/2018; STF, ARE-AgR-ED 1.495.065/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/04/2021).

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração improvidos.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não servindo para rediscussão do mérito da decisão. 2. A busca pessoal é justificável em situação de fundada suspeita, sendo desnecessária a prévia existência de mandado judicial. 3. Os depoimentos de policiais possuem presunção de veracidade quando coerentes e harmônicos entre si.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 244; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/12/2020; STJ, AgRg no AREsp 1.337.018/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 01/08/2019; STJ, AgRg no AREsp 998.551/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 16/02/2018; STF, ARE-AgR-ED 1.495.065/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000911-32.2023.8.08.0026

EMBARGANTE: GEOVANE MIRANDA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GEOVANE MIRANDA SILVA em face do acórdão de ID 12275907, proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que negou provimento ao recurso de Apelação e manteve a condenação do embargante pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Nos embargos declaratórios colacionados ao id 12449220, o embargante alega a existência de contradições na fundamentação do acórdão. Sustenta que a decisão embargada fundamentou a licitude da abordagem policial com base na opacidade da película escurecedora do veículo e no comportamento suspeito do embargante, entretanto, os depoimentos colhidos dos policiais contradizem tal fundamentação, uma vez que a abordagem teria sido realizada exclusivamente em razão de uma irregularidade de trânsito.

Argumenta ainda que a condenação pelo crime de tráfico de drogas ocorreu sem provas concretas que evidenciassem a destinação mercantil da substância apreendida, configurando presunção indevida de culpabilidade. Além disso, alega que o acórdão embargado afronta o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao não fundamentar de maneira adequada a manutenção da condenação, ignorando elementos de prova que contradizem a conclusão adotada pela Corte. Requer, assim, o conhecimento e provimento dos embargos, com efeito modificativo, para reformar o acórdão embargado ou, subsidiariamente, o saneamento das omissões e contradições apontadas.

O Ministério Público, em contrarrazões apresentadas no id 12681255, sustenta que os embargos de declaração não se prestam para rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade. Alega que o acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas na apelação e fundamentou adequadamente a licitude da abordagem policial e a condenação pelo crime de tráfico de drogas. Argumenta ainda que o embargante busca, na realidade, a reanálise do conjunto probatório, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração, razão pela qual pugna pelo não provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão em decisões judiciais. No caso em análise, não vislumbro qualquer das hipóteses previstas no dispositivo.

No que tange à suposta contradição acerca da abordagem policial, observa-se que o acórdão embargado fundamentou a licitude do ato policial na opacidade da película do veículo e no comportamento do réu, que demonstrou nervosismo excessivo, circunstâncias que configuram fundada suspeita e autorizam a busca pessoal e veicular, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

Ademais, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em situação de fundada suspeita, é prescindível a prévia existência de mandado judicial para a realização de busca pessoal (HC 598.051/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 18/12/2020).

Destaca-se que a opacidade da película do veículo constitui uma irregularidade de trânsito, mencionada pelos policiais, e que justifica a abordagem.

Importa salientar que a jurisprudência é assente no sentido de que os depoimentos de policiais possuem presunção de veracidade quando coerentes e harmônicos entre si, sendo idôneos para fundamentar uma condenação (AgRg no AREsp 1.337.018/MG, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 01/08/2019).

No que se refere à ausência de fundamentação da condenação, inexiste omissão a ser sanada. O acórdão embargado analisou a suficiência probatória para a manutenção da condenação, com base no Auto de Apreensão, no Laudo de Exame Químico-Toxicológico e nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que realizaram a abordagem.

Quanto à suposta violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, não há qualquer afronta ao dever de fundamentação das decisões judiciais. O acórdão embargado enfrentou as questões suscitadas pela defesa, apresentando motivadamente os fundamentos jurídicos da condenação, razão pela qual não há omissão a ser sanada.

Por fim, importante destacar que os embargos de declaração não são meio adequado para reexame de matéria já decidida, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal (STJ, AgRg no AREsp 998.551/MG, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 16/02/2018; STF, ARE-AgR-ED 1.495.065/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12/04/2021).

Observa-se então que o acórdão guerreado não apresentar qualquer vício, evidenciando-se os aclaratórios como irresignação da parte ao decidido por esta Corte.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO aos
embargos de declaração, mantendo-se integralmente o acórdão impugnado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)